Tribunal: TJSP
Processo: 2210552-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Insurgência em face da decisão liminar que determinou a suspensão dos lançamentos negativos – Verossimilhança da alegação – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.